Tribunal: STF
Processo: ARE 719228
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Trabalhista. Pagamento de horas extras. Acórdão fundamentado no conjunto probatório. Súmula 279 do STF. Controvérsia decidida com base na legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.